Tribunal: TJBA
Processo: 8000842-08.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000842-08.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FLORENICE SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS MORAIS LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR. REDE MUNICIPAL. PISO NACIONAL. REAJUSTES. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REAJUSTE SALARIAL DO ANO DE 2020. DATA BASE JANEIRO. ART. 5º DA LEI 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2021. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O Ente Federado possui autonomia legislativa e administrativa para estabelecer as regras de política salarial do quadro dos professores do Município. Ao passo que os professores têm a garantia legal da remuneração prevista no piso nacional do magistério, que comprovadamente foi violado no período questionado.

II – O reajuste de 12,84% (doze, oitenta e quatro por cento) no salário base da Apelante, no ano de 2020, deveria ter ocorrido em janeiro, como disposto na Lei nº 11.738/2008, e não em junho de 2020, como ocorreu.

III – Na hipótese dos autos, não se vislumbra ofensa à honra da Autora/Apelante, que justifique o acolhimento do pleito.

IV - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8000842-08.2022.8.05.0081
,

da Comarca de FORMOSA DO RIO PRETO, em que figuram como
Apelante
FLORENICE SANTOS DE OLIVEIRA e como
Apelado
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado - Relator